Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704770-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA CELINA BANDEIRA ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face do acórdão no 1696874, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo os embargos de declaração. Intime-se a parte embargada, na forma do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil e artigo 267, § 1o do RITJDFT para apresentação de CONTRARRAZÕES. E, apresentada resposta, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator